Tribunal: TJMT
Processo: 0000253-39.2020.8.11.0055
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000253-39.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FRANCISCO ALVES DE FREITAS - CPF: 393.985.011-04 (APELADO), TULIO AGUIAR TABOSA - CPF: 003.169.831-01 (ADVOGADO), POTYRA IRAE LOUREIRO - CPF: 018.276.951-88 (ADVOGADO), SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (APELANTE), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO), FRANCISCO ALVES DE FREITAS - CPF: 393.985.011-04 (APELANTE), POTYRA IRAE LOUREIRO - CPF: 018.276.951-88 (ADVOGADO), TULIO AGUIAR TABOSA - CPF: 003.169.831-01 (ADVOGADO), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO), SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO
–

DESCONTO
EM CONTA BANCÁRIA
–
CONTRATO DE SEGURO
–
INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL
–

DESCONTO INDEVIDO
–
REPETIÇÃO DO INDÉBITO
EM DOBRO
–

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO –
REQUERIDA A FIXAÇÃO DA TAXA SELIC
–
IMPOSSIBILIDADE
–
MANUTENÇÃO DO INPC
–
RECURSO DA SEGURADORA PROVIDO EM PARTE
–

RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO NO TOCANTE A MAJORAÇÃO DO DANO MORAL
–
APLICAÇÃO DOS HONORÁRIOS POR EQUIDADE
–
POSSIBILIDADE
–
VALOR ECONÔMICO ÍNFIMO
–
RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO NESSE PONTO.

1.
Comprovada a cobran
ça indevida, porquanto ausente
a
efetiva contratação do seguro, o débito deve ser declarado inexistente.

2.
“A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
”
(
Embargos de Divergência,
EAREsp
676.608/RS, Rel. Min.
Og
Fernandes, julgado em 21/10/2020
).

3.
O mero desconto com base em dívida declarada inexistente, apesar de caracterizar a falha na prestação do serviço, não é suficiente a ensejar o dano moral que dá ensejo à reparação civil
, sobretudo
quando não houver
qualquer evidência de que os descontos tenham chegado a comprometer a subsistência do Autor ou de sua família, nem que tenham dado causa à inclusão do seu nome nos cadastros de inadimplentes.

4.
Deve ser mantida a
correção monetária pelo INPC, por refletir o indexador que mais se aproxima da realidade inflacionária do país.

5.

Nas causas em que, não havendo condenação, for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, for muito baixo o valor da causa, deverão os honorários de sucumbência, ser fixados por apreciação equitativa do juiz (CPC, art. 85, § 8º).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
s
de apelação cível
interposto
s
por
SABEMI SEGURADORA S/A e FRANCISCO ALVES DE FREITAS

cont
ra
sentença proferida
pelo MM. Juiz de Direito da
5
ª Vara
Cível da Comarca de Tangará da Serra
/MT,
que
,
nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito proposta por Francisco Alves de Freitas contra
Sabemi
Seguradora S/A,
julgou procedente o pedido, para declarar inexistente a relação jurídica entre as partes, condenar a requerida à devolução, em dobro, da quantia indevidamente descontada do benefício previdenciário da autora, com correção pelo INPC desde o
efetivo desembolso
, e
juros d
e 1% ao mês a partir da citação, bem como o pagamento no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de dano moral,
além das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor d
o proveito econômico obtido.

I
nconformad
a
,
a
SABEMI SEGURADORA S/A
aduz que
não cabe ao A
pelado pleitear restituição de contrato que assinou
por livre e espontânea vontade, bem como sustenta que
ele
este
va coberto pelos benefícios do plano por todo o tempo contratado.

Realça que
tomou as medidas que estava em seu alcance para validação do contrato, verificando os dados cadastr
ais e documentos de
identificação, agindo
de forma diligente
e
realizando a conferência dos documentos e confirmação de todas as informações, não
havendo
indícios que p
ossam
acarretar a nulidade do contrato.

A partir disso, sustenta inexistir o dever de indenização a título de dano moral, pois não há nos autos provas de que o Apelado tenha sofrido qualquer dano de ordem moral. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor fixado, afirmando ser elevado e desproporcional.

Ainda, afirma que, demonstrada a regularidade do contrato, por existir documento de autorização de cobrança,
deve ser reformada a sentença proferida para julgar improcedentes os pedidos autorais, ou, na eventualidade de assim não ser entendido
,
que seja
a restituição realizada
na forma simple
s.

Por fim,
em caso de manutenção da condenação, requer seja adotado
como índice para correção e juros da condenação judicial
exclusivamente a
Taxa Selic, de forma simples e sem cumulação, a partir da citação.

Por sua vez,
FRANCISCO ALVES DE FREITAS
recorre sob o argumento de que
o valor

fixado
referente aos danos morais (R$
2.000,00
)
não atende o caráter punitivo da condenação, haja vista se tratar de valor inferior ao que vem sendo fixado
, bem como não atende
ao caráter educativo
.

Ademais, pleiteia que
honorários sucumbenciai
s sejam arbitrados por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC,
em valor não inferior a R$5.000,00 (cinco mil reais
).

Devidamente intimado
s
,
os Apelados apresentaram contrarrazões, refutando os argumentos recursais apresentados pela parte contrária
(ID

219089206 e ID 219089209
).

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, t
rata-se de recursos de apelação cível interpostos por SABEMI SEGURADORA S/A e FRANCISCO ALVES DE FREITAS
contra sentença proferida
pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito proposta por Francisco Alves de Freitas contra
Sabemi
Seguradora S/A,
julgou procedente o pedido, para declarar inexistente a relação jurídica entre as partes, condenar a requerida à devolução, em dobro, da quantia indevidamente descontada do benefício previdenciário da autora, com correção pelo INPC desde o efetivo desembolso, e juros de 1% ao mês a partir da citação, bem como o pagamento no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de dano moral, além das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido.

FRANCISCO ALVES DE FREITAS

ingressou com a presente ação
informa
ndo
que após analisar o seu extrato bancário, constatou descontos perpetrados
pela
SABEMI SEGURADORA S/A
no valor de R$30,00
(trinta reais)
e mesmo após tentar cancelar os descontos, não conseguiu, pugnando pelo reconhecimento da inexistência do débito com a devolução em dobro dos valores e a condenação ao pagamento de danos morais pelo transtorno que lhe foi causado.

A
SABEMI SEGURADORA S/A

contestou
a ação, pugnando pela
improcedência
dos pedidos, alegando que
a contratação ter
ia
sido realizada por telefone
. Ademais, requereu o recebimento de um
áudio fracionado como prova
.

Após regular trâmite processual, a sentença julgou procedente o pedido inicial, sob os seguintes fundamentos:

“Adentrando ao mérito, verifico que a discussão gira em torno da ilegalidade dos descontos automáticos e mensais perpetrados pela parte requerida por suposto seguro de vida contratado por telefone.

Como já registrado na oportunidade da decisão que recebeu a inicial, o caso dos autos demonstra evidente relação consumerista, tornando imperativa a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor, o qual prevê em seu artigo 14 a responsabilidade civil da reclamada, calcada na teoria do risco do empreendimento,
in
verbis
:

(...)

As hipóteses de excludentes da responsabilidade civil encontra-se prevista no art. 3º do artigo supracitado, sendo ônus da requerida comprovar nos autos a inexistência de defeito na prestação do serviço ou fato exclusivo atribuído ao consumidor ou terceiro, o que não ocorrera no presente caso. A parte reclamada, mesmo tendo sobre si o ônus da prova, nos termos do art. 373, II, do CPC, não trouxe aos autos qualquer elemento de prova contundente que comprove a legalidade da contratação dos serviços de seguro, sendo apenas um áudio fracionado.

Desta forma, apesar do áudio encontrar-se fracionado e não podendo distinguir qual o tipo da contratação, protocolo, data de vigência e descontos, caracteriza como contratação abusiva e manifestamente ilegal (art. 46 e 49 do CDC).

(...)

Assim, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido constante da presente ação,
JULGANDO
extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para
CONDENAR
a requerida ao ressarcimento de
danos materiais

no valor de R$ 90,00
(noventa reais), cuja correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir do efetivo desembolso e os juros de mora no importe de 1% a partir da citação (art. 405 do CC),
a devolução pago pelo autor em dobro
, cuja correção monetária incidirá a partir do arbitramento (sumula 362/STJ)
e danos morais no importe de R$ 2.000,00
(dois mil reais) a ser corrigida monetariamente, pelo INPC e acrescida de juros
legais, de
1% (um por cento) ao mês, ambos a partir desta decisão
(súmula 362 do STJ).

DECLARO
ainda a inexigibilidade dos valores decorrentes do contrato supostamente entabulado.

CONDENO
as requeridas ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, nos term
os do § 2º do art. 85 do CPC
/15”
.

Contra essa decisão
, insurge-se a Seguradora
sob o argumento de
regularidade do contrato, por
supostamente
existir documento de autorização de cobrança
,
bem como
pleiteia o afastamento da
condenação
de
restituição em dobro
e
danos morais.

Pois bem.

O recurso merece parcial provimento.

A
presente lide versa sobre contrato de seguro, devendo ser apreciada à luz do

Código de Defesa do Consumidor, na medida em que se trata de relação de consumo, nos termos do art.

3º,

§ 2º

do

CDC, aplicando-se também a inversão do ônus da prova nos termos do art.

6º,
inciso
VIII, do mesmo diploma legal.

Compulsando os autos, verifica-se que o contrato
sub

judice
foi celebrado mediante fraude,
visto que, embora tenha sido juntado um áudio fracionado na tentativa de comprovar a contratação via telefone,
não
foi possível
distinguir qual o tipo da contratação, protocolo,
data de vigência e descontos, o que, conforme acertadamente decidiu o magistrado de origem, c
aracteriza
a
contratação
como
abusiva e manifestamente ilegal (art. 46 e 49 do CDC).

Assim
, entendo que deve prevalecer o reconhecimento de que a contratação ocorreu de forma fraudulenta,
sobretudo porque não foram produzidas, pela Seguradora,
provas contrapostas capazes de modificá-lo.

Aliás, o
argum
ento trazido
pela Seguradora atinente a
“
assin
atura
por livre e espontânea vontade
”
sequer se aplica ao caso concreto, haja vista a alegação de que o contrato foi celebrado por telefone.

Desse modo, observa-se que agiu com acerto o
magistrado singular
ao decretar a inexistência do débito, porquanto
se constata
que
o Autor
não celebrou efetivamente o referido contrato de seguro.

No que concerne à restituição dos valores
em dobro,

tenho que não mais se exige a demonstração de culpa ou má-fé do fornecedor, sendo, portanto, irrelevante o elemento volitivo que deu causa à cobrança indevida. A expressão
“salvo hipótese de engano justificável”
constante do parágrafo único do art. 42 do CDC, deve ser compreendida como
elemento de causalidade e não como elemento de culpabilidade
, cujo ônus probatório para a excludente da repetição em dobro é do fornecedor.

Nesse sentido, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência,
EAREsp
676.608/RS, do Rel. Min.
Og
Fernandes, julgado em 21/10/2020, fixou a seguinte tese:

“A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva”.

Assim, não tendo o Apelante demonstrado
a excludente para a repetição em dobro, entendo
que o recurso interposto, neste ponto, não comporta provimento.

Por sua vez, n
o que tange a indenização por dano moral, segundo entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, o dano moral deve ser demonstrado quando houver a falha na prestação ou cobrança do serviço, mas não há notícia de que tenha havido nenhum ato restritivo de crédito, inscrição dos dados
do Autor
em cadastro de inadimplentes
ou mesmo que tenha sido obrigado
a pagar juros do uso de cheque especial.

Assim, a mera cobrança indevida não enseja a condenação ao pagamento de indenização por dano moral.

Nesse sentido:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO – REJEITADA –
DESCONTO EM CONTA BANCÁRIA - CONTRATO DE SEGURO – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA QUE ATESTA A FALSIDADE DA ASSINATURA LANÇADA NA APÓLICE – DESCONTO INDEVIDO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

(...)
Constatada a falsidade da assinatura na apólice impugnada, as cobranças debitadas na conta corrente do autor são indevidas, sendo de rigor o decreto de inexistência de relação jurídica e da repetição do indébito de forma simples.

O mero desconto com base em dívida declarada inexistente, apesar de caracterizar a falha na prestação do serviço, não demonstra que tenha sido afetada a esfera personalíssima da autora, portanto não restou caracterizado o dano moral que dá ensejo à reparação civil
.

(N.U 1048625-44.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/02/202
4,
Publicado
no DJE 17/02/2024) (
g.n
.
)

Logo, o mero desconto com base em dívida declarada inexistente, apesar de caracterizar a falha na prestação do serviço, não demonstra que tenha sido afetada a esfera personalíssima
do Autor
, portanto
, entendo que
não restou caracterizado o dano moral que dá ensejo à reparação civil.

Ademais,
embora patente o contratempo, não há na questão litigiosa qualquer evidência de que
os descontos
tenham chegado a comprometer
a subsistência
do Autor
ou de sua família, nem que tenham dado causa à inclusão do seu nome nos cadastros de inadimplentes.

Portanto,
inexiste
prejuízo concreto de ordem moral a justificar reparação civil
, motivo pelo qual
dou provimento ao recurso da Seguradora neste ponto e afasto a condenação pelo dano moral
. Consequentemente,
julgo prejudicado o recurso de
FRANCISCO ALVES DE FREITAS
no que diz respeito à pretensa majoração da indenização.

Prosseguindo, mantida a repetição em dobro do indébito, a
SABEMI SEGURADORA S/A
ainda pleiteia a adoção da Taxa Selic como índice para correção e juros da condenação judicial.

Sem razão, contudo.

Isso porque
a SELIC não é a taxa média praticada no mercado, de modo que a atualização monetária deve ser feita pelo INPC, como determinou a sentença, por refletir o indexador que mais se aproxima da realidade inflacionária do país.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ANULAÇÃO CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C COBRANÇA – SISTEMA DE TRANSAÇÃO ENVOLVENDO CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO – SISTEMA REDE – VENDA EFETIVADA - ALEGAÇÃO DE FRAUDE – RISCO DE ATIVIDADE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA AO ESTABELECIMENTO COMERCIAL -
TAXA SELIC – INDEXADOR QUE NÃO REFLETE A REALIDADE INFLACIONÁRIA – MANUTENÇÃO DO INPC
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

(
...)
A taxa Selic não é a praticada no mercado, portanto a
correção monetária deve ser feita pelo INPC, por refletir o indexador que mais se aproxima da realidade inflacionária do país
.
”

(N.U 1002686-77.2021.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024,
Publicado
no DJE 03/07/2024)
(
g.n
.)

Assim, deve ser
mantida a taxa de correção monetária pelo INPC
, como determinado na sentença.

Por fim,
em suas razões recursais,
FRANCISCO ALVES DE FREITAS pleiteia que
honorários sucumbenciais sejam arbitrados por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, em valor não inferior a R$5.000,00 (cinco mil reais).

Da análise da sentença, verifica-se que os
honorários advocatícios foram
fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido.

O
art. 85, § 2º, do CPC/15
dispõe que os honorários advocatícios serão fixados
entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
.

E, de acordo com o § 8º do art. 85 do CPC,
“Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º”.

No caso, o proveito econômico obtido na causa é, de fato, ínfimo,
m
otivo
pelo qual se mostra
adequado fixar a verba pelo critério da equidade, no valor de R$
4
.000,00 (
quatro
mil reais) como forma de melhor remunerar o profissional.

Ante o exposto
,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de SAMEBI SEGURADORA S.A.,
apenas para excluir a condenação por
dano moral,

bem como
JULGO PREJUDICADO em parte o recurso de

FRANCISCO ALVES DE FREITAS

e, na outra extensão,

DOU
-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
tão somente para
fixar a verba pelo critério da equidade,
nos termos acima delineados.

Por consequência,
em razão da sucumbência recíproca, CONDENO ambas as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, na proporção de 50% a cada uma, e honorários advocatícios da parte adversa,
devendo ser observado o valor arbitrado por equidade nos termos
supracitados
, vedada a compensação,
observa
n
do
também o qu
e se prevê o art. 98, § 3º do CPC, haja vista
o Autor ser beneficiário da justiça gratuita
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024